Tribunal: STF
Processo: HC 207149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante, em favor de Thiago de Oliveira Araújo contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 661.929/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO DE OLIVERIA ARAUJO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prolatado no Agravo em Execução n. 0007965-69.2020.8.26.0344.
    Consta nos autos que em decisão proferida em 23/04/2021, o Juízo das Execuções promoveu o Sentenciado para o regime aberto mediante condições estabelecidas (fls. 14-15).
    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo de execução, que foi provido em parte, mediante acórdão assim ementado (fl. 11): 
    " AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra de decisão que considerou de natureza média a falta disciplinar cometida pelo reeducando consistente na desobediência à ordem de servidor ( Art. 50, inciso VI, c.c art. 39, incisos II e V, ambos da LEP) - Conduta devidamente demonstrada. Depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública - Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos na fração de 1/3 e interrupção do prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena - Súmula n. 534 do STJ - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido. " 
    Neste writ, a Impetrante afirma que o Paciente cumpria pena no regime semiaberto e teve seu regime cassado e regredido cautelarmente ao regime fechado em razão da prática de falta disciplinar grave (fl. 4). 
          Alega que o Paciente cumpre pena desde 29/04/2010, com término previsto para 28/12/2035, sem qualquer registro de condenação em falta disciplinar, bem como vem se dedicando à prática de laborterapia por intermédio de trabalho e estudo (fl. 5). 
          Defende que "não há qualquer elemento indicativo de que o reeducando agido de forma desrespeitosa e insubordinada deliberadamente; tão somente se negou a sair da cela, pois nada teve que o relacionasse a apreensão do celular ocorrida " (fl. 5). 
          Afirma que a desobediência não causou qualquer subversão da ordem no estabelecimento e que a reprimenda se mostra desproporcional em razão de o Apenado não ter agido de forma insolente ou ameaçadora (fl. 6). 
          Narra que a Juíza a quo acolheu a argumentação e desclassificou a conduta do Acusado para falta disciplinar de natureza média, sendo restabelecido o regime semiaberto em favor do Paciente (fl. 6). 
          Por fim, informa que foi deferido o pedido de progressão ao regime aberto, pendente de cumprimento em razão do acórdão ora impugnado (fl. 7). 
          Requer, em liminar e no mérito, a cassação da decisão proferida pela 15.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.“ (e-DOC 3; p. 20)
    No STJ a ordem foi denegada por não se vislumbrar qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão.
    Nesta corte, pugna pela absolvição da falta disciplinar de natureza grave imposta pelo TJSP em sede de agravo de execução (e-DOC 2,p.176), ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média, conforme decisão de piso. (e-DOC 2, p. 66-67)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “(…) observo que o Tribunal de origem, após procedimento disciplinar, em que o Reeducando foi devidamente ouvido, reconheceu a falta disciplinar, uma vez que o Paciente não saiu de sua cela mesmo quando recebeu ordem expressa para tal, o que atenta contra a disciplina prisional e constitui falta disciplinar de natureza grave, expressamente prevista nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal. Assim, tendo a Corte Estadual agido em conformidade com a lei e fundamentado o reconhecimento da falta grave nos testemunhos dos agentes públicos para esclarecer os fatos, afasto a alegação de que não houve motivação da decisão que reconheceu a falta grave. A propósito, "consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais " (AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) . Dessa forma, irrepreensível o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão pela qual não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. (eDOC 3, p. 22)
    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE. Desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.” (RHC 179062, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25.6.2021)
    “PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE. Desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984”. (HC 181369, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    Assim, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente